Tribunal: TJDFT
Processo: 0000906-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE A AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório formulado pela Defesa, quando o próprio apelante admitiu em sede policial ter oferecido quantia em dinheiro à enfermeira, servidora de hospital público, para que um amigo tivesse atendimento preferencial, sendo o seu relato corroborado por depoimentos testemunhais em juízo e sob o contraditório.
2. Negado provimento ao recurso.